Tribunal: TJMT
Processo: 1021475-80.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021475-80.2021.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WAGNER NUNES PEREIRA - CPF: 688.971.891-72 (RECORRENTE), THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - CPF: 946.959.891-15 (ADVOGADO), ANEIRTON PARREIRA SILVA - CPF: 150.417.436-49 (ADVOGADO), ANDERSON JUNIOR ARRUDA PONOCENO - CPF: 050.506.131-75 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WAGNER NUNES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO SIMPLES CONSUMADO (CP, ART. 121,
CAPUT
) – PRONÚNCIA – RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA A
ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA PELA LEGÍTIMA DEFESA – POSSIBILIDADE – CONTEXTO FÁTICO QUE EVIDENCIA QUE O RECORRENTE AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA – AGRESSÕES E AMEAÇAS INICIADAS PELA VÍTIMA – DEPOIMENTOS UNÍSSONOS – TESE ACUSATÓRIA ISOLADA – RECORRENTE SUMARIAMENTE ABSOLVIDO –
RECURSO PROVIDO
.

No âmbito do procedimento do Júri, a absolvição sumária fundamentada na legítima defesa exige prova segura da incidência da excludente de ilicitude.

É possível o reconhecimento da legítima defesa, quando todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes e condizentes com a excludente pleiteada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) 1021475-80.2021.8.11.0000

RECORRENTE: WAGNER NUNES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pela defesa de Wagner Nunes Pereira, contra decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, que o pronunciou como incurso nas sanções do art. 121,
caput,
do Código Penal.

A denúncia narra os seguintes eventos delituosos:

“[...] Consta dos autos citados que o denunciado WAGNER NUNES PEREIRA é casado com Christiane de Souza Oliveira, e ambos residiam na rua Isabel Campos, quadra 04, casa 4, bairro Novo Paraíso II, na cidade de Cuiabá/MT. Jorge de Carvalho Correa e sua mulher Jovanina Ilaria Santos Nascimento eram seus vizinhos e amigos.

No dia 16.11.2014, por volta das 2h30min da madrugada, WAGNER e a mulher Christiane voltavam de uma festa e, antes que adentrassem a casa onde moravam, foram chamados pelo vizinho e amigo Jorge, o qual queria lhes convidar para uma confraternização da empresa onde ele trabalhava.

Enquanto as duas mulheres foram para uma varanda sentar e conversar, WAGNER e Jorge ficaram conversando próximo do carro que estava na garagem.

De repente apareceu ali Anderson Júnior Arruda Ponoceno, juntamente com um adolescente. Anderson estava visivelmente alcoolizado ou sob efeitos de droga e, por razões não muito bem esclarecidas, aproximou-se do local onde eles estavam, surgindo por conta disso discussão entre eles. O adolescente nesse momento fugiu dali, deixando Anderson sozinho.

Tomando a frente da situação, até mesmo sem qualquer iniciativa por parte do dono da casa, WAGNER, com uma faca em punho, foi em direção a Anderson e desferiu-lhe um empurrão, advertindo ‘como que você entra aqui na casa dos outros?’. E, muito embora Anderson estivesse sozinho e visivelmente embriagado, muito embora WAGNER estivesse ali em companhia e na casa de Jorge, podendo os dois facilmente adotar providências diferentes em relação à atitude de Anderson (chamado a polícia, p. ex), o denunciado WAGNER preferiu resolver a situação a seu modo, partindo em luta contra a vítima, desferindo-lhe vários golpes de faca, atingindo-a nas diversas regiões mostradas no laudo de fls. 34/57, mais especificamente a fl. 37

[...]

O crime foi cometido por motivo torpe, pois o denunciado agiu por puro exibicionismo, por pura arrogância, visando mostrar-se poderoso e dominador na companhia do vizinho Jorge.

O crime foi cometido com requintes de crueldade (meio cruel), vez que o denunciado empregou violência extrema e desproporcional, revelando acentuada perversidade.

A vítima não tinha qualquer motivo para esperar que fosse tão gravemente agredida. A ação do acusado a acolheu de surpresa, de maneira que se viu em dificuldade de esboçar defesa, até porque estava visivelmente estado de embriaguez ou sob efeito de drogas [...]”
(sic do id. 111165164).

O recorrente foi denunciado como incurso nas penas do art. 121, §2º, incisos I (motivo torpe), III (meio cruel) e IV (surpresa – dificuldade de defesa), do Código Penal.

A inicial acusatória foi recebida em 27 de janeiro de 2016 (id. 111165165 – pág. 40).

Após regular instrução processual, em 13 de agosto de 2020, o recorrente foi pronunciado como incurso nas sanções do art. 121,
caput,
do Código Penal (id. 111165168 – pág. 02).

Inconformada, a defesa almeja a absolvição sumária do recorrente, tendo em vista a excludente de ilicitude da legítima defesa (id. 111165187).

Em contrarrazões, a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo não provimento do recurso defensivo (id. 111165194).

Em juízo de retratação, o juízo
a quo
manteve a decisão recorrida (id. 111165195).

Nesta instância, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo não provimento do recurso defensivo (id. 113606450).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)

RECORRENTE: WAGNER NUNES PEREIRA

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica a hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Do pleito de absolvição sumária
:

Com efeito, no âmbito do procedimento do júri, a absolvição sumária fundamentada na legítima defesa exige prova segura da incidência da excludente de ilicitude.

Isso porque, a análise dos crimes dolosos contra a vida, por determinação constitucional, é exclusiva do Tribunal do Júri. Desse modo, ao final da primeira fase, ao juiz togado compete somente a análise da probabilidade da hipótese acusatória, em exame horizontal das provas. Somente o Conselho de Sentença poderá realizar o exame vertical do conjunto probatório.

O juízo de mérito acerca da acusação apenas é antecipado quando, nos termos do art. 415 do CPP, (i.) provada a inexistência do fato; (ii.) provado não ser ele [o acusado] autor ou partícipe do fato; (iii.) o fato não constituir infração penal; e (IV) demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime.

Essas hipóteses representam uma excepcionalidade em relação à competência constitucionalmente atribuída ao Tribunal do Júri e, por esse motivo, devem ser interpretadas de forma restritiva.

Ou seja, apenas com prova inequívoca da existência de eventual excludente é que se pode absolver sumariamente o réu, caso contrário, impõe-se o encaminhamento a julgamento pelos jurados, pois a dúvida, aqui, milita em seu desfavor.

A propósito:

“[...]
Na fase do judicium accusationis, somente se admite absolvição sumária quando houver juízo de certeza acerca de causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, a teor do art. 415, IV, do CPP,
2. Considerando a falta de demonstração inequívoca de que o recorrido agiu, sob o pálio de causa supralegal de excludente de culpabilidade, durante a prática do ato que culminou na morte da vítima, deve a questão ser submetida ao Tribunal do Júri, notadamente por se tratar de juiz natural da causa, a fim de dirimir eventual dúvida acerca da dinâmica dos fatos. [...]”
(REsp 1782240/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 23/06/2020).

Desse modo, em respeito ao princípio do Juiz Natural, somente é cabível a absolvição sumária, na firme compreensão da jurisprudência e doutrina pátria, quando houver prova inequívoca da excludente.

No caso em exame, é possível observar a ocorrência da excludente de ilicitude, sobretudo porque todas as testemunhas ouvidas apresentaram relato no sentido de que o recorrente agiu a fim de repelir as ações da vítima.

Sob o crivo do contraditório, o recorrente confirmou ser o responsável pela morte da vítima, esclarecendo que, à época dos fatos, não conhecia Anderson (vítima), assim como nunca o viu anteriormente. Questionado sobre a dinâmica dos fatos, explicou que ele e sua esposa haviam chegado de uma festa quando seu vizinho, Jorge de Carvalho Correa, o convidou para entrar em sua casa. Disse que o portão da residência ficou entreaberto.

Descreveu que foi até a cozinha para buscar uma cerveja e, por não ter encontrado um abridor de garrafa, pegou uma faca. Relatou que, quando estava voltando para a parte externa da residência, percebeu que seu vizinho estava sério e avistou dois sujeitos entrando no imóvel.

Afirmou que foi em direção aos sujeitos os advertindo de que não poderiam entrar no imóvel sem autorização, momento em que a vítima teria dito
“esse tapa que você me deu não vai ficar de graça, vou te matar”.
O recorrente negou ter dado qualquer tapa contra a vítima. Disse que, em seguida, a vítima partiu para cima dele e que desferiu a facada, a fim de que a ela saísse de perto dele. Narrou que o outro sujeito saiu correndo do local e que se lembra somente de ter desferido o primeiro golpe.

Descreveu que, após dar outros socos contra a vítima, ela saiu do local e desceu a rua. Disse que, por estar assustado, foi embora e somente no outro dia foi informado que a vítima teria falecido.

Na fase policial, a testemunha Jorge de Carvalho Corrêa (vizinho), que presenciou os fatos, disse o seguinte:

“[...] Que no dia do fato, por volta das 02 horas, o depoente estava com sua esposa em casa tomando uma cerveja, e ao ver seu vizinho WAGNER, vulgo “GAMARRA” estava chegando em casa, o depoente abriu o portão e o chamou, pois o depoente queria entregar um convite de uma confraternização para WAGNER entraram para dentro de casa do depoente e ficaram conversando do lado de dentro da casa; QUE passados aproximadamente uns cinco minutos, apareceram dois rapazes, tendo um entrado dentro de casa e outro foi embora;
QUE o rapaz ao entrar na casa foi logo dizendo que era para todos terem cuidado, pois ele quem mandava no bairro, nisso WAGNER levantou e foi empurrando o rapaz dizendo que ninguém o havia chamado para entrar lá, e então iniciou uma discussão entre WAGNER e o rapaz; QUE o rapaz ameaçou WAGNER, dizendo que iria matá-lo e que aquilo não ficaria daquele jeito; QUE WAGNER estava com uma faca na mão, pois estava abrindo a garrafa de cerveja com a mesma; QUE entraram em luta corporal WAGNER e o rapaz, o qual saiu cambaleando descendo a rua;
QUE WAGNER disse que estava com medo, pois havia esfaqueado o rapaz; QUE somente após cinco dias o depoente teve conhecimento de que encontraram o rapaz morto no campo de futebol do bairro; QUE o depoente ouviu comentários de que os irmãos da vítima teria dado uns tiros em uma casa pensando que fosse a casa de WAGNER, mas erraram de casa; QUE o depoente e sua esposa também mudaram de bairro por medo de represálias, pois boatos eram de que os irmãos da vítima iriam matar quem fosse testemunhar a favor de WAGNER [...]”
(sic do id. 111165164 – pág. 77).

A testemunha Jovanina Ilaria Santos Nascimento, esposa de Jorge, relatou, perante a autoridade policial, que o recorrente tentou tirar a vítima de dentro do imóvel, tendo essa afirmado que voltaria para matá-lo. Disse que o recorrente estava com uma faca em mãos, pois estava abrindo uma cerveja. Afirmou que a vítima partiu para cima do recorrente e entraram em vias de fato. Descreveu que o recorrente desferiu os golpes de faca contra a vítima e conseguiu tirá-la de dentro do imóvel. Disse que Wagner arremessou uma pedra contra a cabeça da vítima e que essa desceu a rua cambaleando.

Perante a autoridade policial e posteriormente confirmado em juízo, a informante Christiane de Souza Oliveira, esposa do recorrente, apresentou relato semelhante ao das testemunhas ouvidas. Vejamos:

“[...] que o portão da frente da casa estava aberto, e logo que a vítima e o outro rapaz entraram, GAMARRA foi na direção dos mesmos, tendo empurrado a vítima dizendo que era para ele sair dali; QUE a vítima não gostou de ser empurrado e ameaçou GAMARRA dizendo que ia matá-lo; QUE GAMARRA estava com uma faca na mão, a qual havia utilizado para abrir a garrafa de cerveja, e nesse momento a vítima e GAMARRA entraram em vias de fato, tendo GAMARRA desferido alguns golpes com a faca na vítima, tendo a faca caído no chão, e GAMARRA pego uma pedra e jogado na vítima, a qual saiu correndo em direção ao campo de futebol do bairro [...]”
(sic do id. 111165164 – pág. 70).

O laudo pericial concluiu que a morte da vítima se deu por choque hipovolêmico, em razão da presença de duas perfurações na região do pulmão esquerdo e uma perfuração do ventrículo esquerdo. Quanto ao crânio da vítima, o laudo concluiu que não houve lesões internas de interesse médico legal (id. 111165164 – pág. 40).

Nesse cenário, observa-se que as ações do recorrente foram praticadas com o fim de afastar as ameaças e agressões iniciadas pela vítima que, após invadir a residência durante a madrugada, ameaçou as pessoas no local, bem como afirmou que voltaria para matar o recorrente, momento em que entram em vias de fato.

Todas as testemunhas ouvidas apresentam relatos semelhantes, de modo que não há prova que subsidie a tese acusatória, no sentido de que a intenção do recorrente era de ceifar a vida da vítima.

Na hipótese, é nítido que as declarações colhidas, embora em alguns momentos diferentes, se completam e convergem para uma única descrição fática.

Outrossim, a ação do recorrente não pode ser considerada desproporcional, isso porque a vítima ameaçou a sua vida e, conforme a testemunha ocular Jovanina Ilaria Santos Nascimento, iniciou as agressões, partindo para cima do recorrente.

No ponto, importante relembrar que não é preciso a presença de perfeita proporção entre a ameaça e reação do agredido, devendo ser apreciada as condições de fato do caso concreto, conforme há muito já orientava Nélson Hungria:

“A apreciação deve ser feita objetivamente, mas sempre de caso em caso, segundo um critério de relatividade, ou um cálculo aproximativo; não se trata de pesagem em balança de farmácia, mas de uma aferição ajustada às condições de fato do caso vertente; não se pode exigir uma perfeita equação entre o quantum da reação e a intensidade da agressão.”
(Comentários ao Código Penal. Vol. 1. Rio de Janeiro: Forense, 1949, vol. 1 t. II, p. 302).

Diante desse cenário fático, as provas produzidas demonstram que o recorrente utilizou dos meios à sua disposição no momento da agressão (faca de cozinha) para afastar eventual lesão à sua vida (momentos antes ameaçada) e, em nenhum momento, desejou o resultado morte.

Desse modo, evidente que o fato imputado ao recorrente foi praticado em legítima defesa, tendo repelido injusta agressão atual, sendo a absolvição a medida que se impõe, conforme disposto no art. 415, IV, do Código de Processo Penal.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial, DOU PROVIMENTO ao recurso defensivo, para absolver o recorrente sumariamente, nos termos do art. 415, IV, do CPP.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022